Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718942-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SO SOFA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SO SOFÁ COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0009167-04.2002.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como afastou a incidência da prescrição e determinou o prosseguimento da Execução. As agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição. Destacam que a demora na citação válida ocorreu em razão de ato do ente distrital exequente. Afirmam que o exequente possuía todos os meios legais para interromper a prescrição. Alegam que a citação por edital, quando não encontrado o devedor, interrompe o curso da prescrição. Explicam que faltando 31 (trinta e um dias) para a configuração da prescrição, o exequente requereu que a Receita Federal fosse oficiada para que enviasse cópia das últimas declarações dos co-responsáveis da empresa executada, ao invés de requerer a citação por edital. Ressaltam que a prescrição se concretizou em 16/01/2005. Pugnam pela aplicabilidade da redação do artigo 174 do CTN antes da entrada em vigor da LC no 118/05, bem como a inaplicabilidade da súmula no 106 do STJ. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Requerem a concessão gratuidade de justiça e o efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, postulam o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão seja reformada, reconhecendo a extinção do crédito tributário em razão da prescrição e o levantamento da penhora sobre os veículos. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Intimadas a comprovarem a hipossuficiência, as agravantes juntaram extrato de benefício do INSS (ID 26708672) e extrato bancário comprovando recebimento de auxílio emergencial (ID 26708673). Deferi o pedido de gratuidade de justiça para as agravantes Elodia e Ilmara, assim como indeferi para a empresa agravante (ID 26874060), que recolheu o preparo conforme comprovante de ID 27150447. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 92490781 dos autos originários): Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SO SOFA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA – ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ, partes devidamente qualificadas nos autos. As Executadas inseriram no registro de ID 79800793 Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiram a ocorrência da prescrição inicial. Informaram que o despacho citatório ocorreu em 2003, enquanto a citação das devedoras se efetivou, apenas, em 09/06/2014. Sustentou a não aplicação da Súmula no 106 do STJ, aduzindo que a prescrição do crédito tributário ocorreu pela falta de ação do Exequente. O Exequente juntou impugnação à Exceção de Pré-Executividade no ID 83031275. É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, em especial, dos documentos acostados no ID 42512019, verifico que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 16/01/2000. A Execução Fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 04/02/2002 (pág. 1), ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, do CTN. Com as considerações acima, não há falar-se em prescrição, até o momento. Superada essa questão, analisando-se os documentos inseridos nestes autos eletrônicos, observo a inexistência de inércia do ente público na busca da citação das Executadas. Vejamos. Conquanto o despacho citatório tenha sido proferido em 05/02/2002 (pág. 1), a expedição dos mandados postais em referência somente se efetivou na data de 18/02/2003 (págs. 4/9), ou seja, após mais de 01 (um) ano. Além disso, após a resposta negativa, quanto à tentativa de citação das Executadas (págs. 12/25), o Exequente formulou requerimento em 16/12/2004, com pedido para o fornecimento de cópias das últimas declarações de imposto de renda das Executadas (pág. 29), sendo que, estranhamente, além de o pleito não ter sido submetido à conclusão para análise do Juízo, em 25/09/2007 (mais de três anos depois), a Secretaria, por Portaria, expediu certidão de remessa dos autos à Fazenda Pública para o ente dizer se persistia o interesse na diligência acima mencionada. Prosseguindo, apenas em 13/05/2013 (pág. 36), foi proferido despacho, determinando a citação das Executadas no endereço indicado pelo Exequente, o que somente veio a se efetivar na data de 09/06/2014 (pág. 48). A demora na prática dos atos judiciais permaneceu, sobretudo quando se observa que somente na data de 19/04/2018, o Juízo apreciou o pedido de penhora formulado pelo Exequente em 26/01/2014 (págs. 42/44). Nessa vertente, é cediço que a ausência e/ou a demora considerável na prestação jurisdicional por parte do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar, no presente caso, que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal, se este, diligentemente, buscou novo endereço de uma das executadas e peticionou por diversas vezes nos autos, a fim de ver efetivadas as devidas citações. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade de ID 79800793. AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento do feito. Intimem-se as partes, devendo o Exequente se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, se persiste o interesse nas penhoras realizadas sobre os veículos de propriedade das Executadas (ID 42512019, págs. 100/101). Em caso positivo, intimem-se as Executadas acerca das penhoras efetivadas, advertindo-as acerca do prazo de interposição de embargos à execução. (destaques no original) Os agravantes se insurgem quanto à decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, tendo em vista a alegada configuração da prescrição, uma vez que a ação foi proposta em 04 de fevereiro de 2002 e o ente distrital exequente, utilizando de estratégia processual omissiva, somente em 16 de dezembro de 2004 requereu que o juízo exequente oficiasse à Receita Federal solicitando cópias das últimas declarações de imposto de renda das corresponsáveis pela empresa executada, enquanto poderia ter pleiteado a citação por edital, o que interromperia o fluxo da prescrição. Entende que, como o Distrito Federal não buscou movimentar o feito, não se deve aplicar a súmula no 106 do STJ, e sim, aplicar a redação do artigo 174 do CTN antes da entrada em vigor da LC no 118/05. Sem razão. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. À época, a redação vigente do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional previa que a interrupção da prescrição ocorreria pela citação pessoal feita ao devedor. Posteriormente, o mencionado inciso foi alterado pela LC no 118/2005, vigente a partir de 09/06/2005, adequando-o à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), ou seja, a partir dessa data, previu-se que o despacho que ordenasse a citação interromperia a prescrição. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a disposição prevista no Código Tribunal Nacional deveria prevalecer sobre a redação da Lei de Execução Fiscal, por ter aquele status de Lei Complementar. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FUNDO DE COMÉRCIO. REVISÃO DA PREMISSA FIRMADA PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4. Quanto à prescrição quinquenal do crédito em cobro, o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor. (...) (AgInt no REsp 1458434/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução". (...) (AgInt no REsp 1882424/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (destaquei) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 6. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ. (...) (REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016) (destaquei) Assim, por ter status de Lei Complementar, prevalece a redação anterior do Código Tributário Nacional até a vigência da Lei Complementar no 118/2005, que o alterou. Note-se que essa última não tem efeito retroativo, aplicando-se, tão somente, a partir de sua vigência, o que ocorreu em 09/06/2005. Desse modo, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em momento anterior à vigência da LC no 118/2005, prevalece a redação original do inciso I do art. 174 do CTN, a qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado. Consoante se extrai dos autos, o exequente ingressou com a execução fiscal em 05 de fevereiro de 2002 (ID 42512019 – pág. 3 dos autos originários), referente a crédito tributário devidamente constituído em 16/01/2000. Em que pese o despacho ordenando a citação dos executados ter sido proferido em 18/02/2003 (ID 42512019 – pág. 4 dos autos originários), os executados não foram encontrados, por isso, o exequente requereu, em 10/12/2004 (ID 42512019 – pág. 29 dos autos originários) que fosse oficiada a Receita Federal para fornecer cópias das últimas declarações de imposto de renda das co-responsáveis pela empresa executada, as senhoras Elodia e Ilmara. Contudo, somente em 25/09/2007 o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o interesse na diligência solicitada (ID 42512019 – pág. 35 dos autos originários), tendo sido o mandado de citação expedido em 2013, sem êxito no primeiro endereço fornecido, e devidamente cumprido em 13/06/2014. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da diligência, ou seja, a expedição do mandado de citação, não pode ser imputada ao exequente, ora agravado. Trata-se de falhas do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Com efeito, após o tempestivo ajuizamento da demanda e requerimento de fornecimento de cópias das últimas declarações de imposto de renda das executadas, o cartório permaneceu inerte, intimando quase 3 (três) anos depois o exequente para informar sobre a manutenção do interesse na diligência, e prosseguindo com o trâmite processual somente em 2013, ou seja, quase 10 (dez) anos após o requerimento à Receita Federal, quando foi proferido despacho determinando a citação das executadas, ora agravantes. Como se vê, a demora na citação não ocorreu em razão conduta do ente distrital exequente, ora agravado, mas sim, em decorrência da atuação desidiosa do Poder Judiciário. Assim, a situação dos autos amolda-se à previsão disposta no enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Corroborando tal entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento." (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1346414, 07070512020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1. Na espécie, a CDA que aparelha a execução fiscal teve o crédito constituído antes de transcorrido o prazo quinquenal, não havendo cogitar de prescrição anterior à sua propositura. Já o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. (...) Assim, o caso se amolda à orientação enunciada na Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 3. No caso em exame, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. 4.Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1320362, 07464092620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, considerando que a demora na citação decorreu da atuação displicente do Poder Judiciário, e não da conduta do ente federativo, ora agravado, inviável responsabilizá-lo pela demora na efetivação do referido ato processual. Nesse viés, não há que se falar na ocorrência do instituto jurídico da prescrição. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de julho de 2021 19:33:00. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador